Tribunal: TJES
Processo: 5001018-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001018-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DE JESUS DIAS
RECORRIDO: STANLEY DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001018-90.2021.8.08.0048

RECTE.: SAMUEL DE JESUS DIAS

RECDOS.: STANLEY DO BRASIL LTDA, ABRAFER COMERCIAL LTDA ME e E.V. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TROCA DE PRODUTO DEFEITUOSO. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Restituição, informando que adquiriu, em 31/07/2020, um aparelho Serra Mármore 115 MM 1200W 127V SPT 115-BR – STANLEY Cod. Fab:SPT115BR, no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais). No entanto, o mesmo apresentou problemas e as requeridas não solucionaram no prazo legal. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, busca o reconhecimento da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida Stanley: Em defesa, sustenta que não participou da cadeia de venda do produto, inexistindo qualquer tipo de responsabilidade. Não apresentou contrarrazões. 3. Tese da parte requerida Abrafer: Informa que encaminhou o produto para a assistência técnica, sendo autorizada a troca, que apenas atrasou por conta da pandemia da Covid 19. Apresentou contrarrazões no id. 8573157. 4. Tese da parte requerida EV Comércio: Destaca que efetuou todo o serviço de forma adequada e quando foi autorizada a troca do produto o autor não mais respondeu os contatos. Apresentou contrarrazões no id. 8587074. 5. Sentença: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor o valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”. 6. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Embora o autor registre contratempos na troca do produto adquirido (serra mármore), a meu ver, trata-se de mero aborrecimento que não configura dever de indenizar, mormente diante dos inúmeros percalços decorrentes do convívio social que, em muitas ocasiões, hão de ser tolerados. Não há como desconsiderar, ainda, que a demora ocorrera em plena pandemia da Covid-19, onde notoriamente houve uma drástica diminuição da atividade econômica em razão da necessidade de distanciamento social. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa em que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 7. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.